Tribunal: TJDFT
Processo: 0746530-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746530-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JPW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PREMIER CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PREMIER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA, GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: SAVIO CASTRO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PREMIER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e outros em face de GPC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. contra decisão que deferiu parcialmente pleito de tutela de urgência para arrestar valores das empresas requeridas. O recurso constitui repetição do Agravo de Instrumento no 0746521- 53.2024.8.07.0000, distribuído a este Relator em 29/10/2024, às 15h15, conforme ID 65751018. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido, em virtude de violação a pressuposto de admissibilidade. A parte interessada pode se valer de apenas um recurso para impugnar determinada decisão, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade, que dá suporte ao pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade. Nesse contexto, não é possível admitir o processamento e julgamento de agravo de instrumento quando já interposto recurso idêntico, já despachado por esse Relator. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, os pronunciamentos judiciais devem ser impugnados por um único recurso cabível. Se o pronunciamento do magistrado de origem claramente pôs fim ao cumprimento de sentença, evidentemente o recurso cabíve seria a apelação cível e não o agravo de instrumento. Ainda que o recorrente tenha desistido do recurso erroneamente interposto, o segundo recurso que impugna a mesma decisão não alcança conhecimento em razão da preclusão consumativa. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1409509, 07120223320178070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022.) Por tais considerações, não conheço do recurso, motivo por que lhe nego seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquive-se, como de praxe. Brasília, 30 de outubro de 2024 13:28:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador